Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0717926-15.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 125614670 dos autos originários n. 0716859-12.2022.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para “determinar a redução das parcelas cobradas a título de “DEB PARC ACORDO NOVACAO” (R$ 331,52), “DEB PARC ACORDO NOVACAO” (R$ 1.657,30), E LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO, operações 102103, 102104 e 102105, indiciariamente variáveis, para montante limitado a 30% (trinta) por cento do salário líquido que vier a ser creditado na conta corrente do requerente, prospectivamente, líquido igual a R$ 3.051,41, ou seja, os descontos diretos na conta corrente não podem ultrapassar a quantia de R$ 915,42”. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 133850884), verifico superveniente sentença proferida em 18/08/2022, confirmando a tutela provisória de urgência e julgando parcialmente procedente o pedido inicial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator